Tribunal: TJES
Processo: 0004506-95.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004506-95.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBA MARIA DO CARMO

APELADO: ATLANTICA HOTELS QUALITY SUITES VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA CONDOMINIAL. CONTROVÉRSIA DOS VALORES. RECUSA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 335, inciso I do Código Civil,
“A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”
, bem como prevê o artigo 336 que
“Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”.

2. No caso dos autos, a recusa dos apelados em receber os valores advindos da apelante se deu em razão do valor a menor que discricionariamente estava sendo oferecido a título de taxa condominial, descontados os valores que entende indevidos, de modo que não há que se falar em recusa injustificada a ensejar a consignação em pagamento.

3. Nesse sentido,
“a
consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido. A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR). A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil”

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 5037412-37.2022.80.8.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)
.

4. Recuso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004506-95.2012.8.08.0035

Apelante:

Elba Maria do Carmo

Apelado:

Atlântica Hotels Quality Suites Vila Velha e outro.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14105409) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível do juízo de Vila Velha nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por Elba Maria do Carmo em desfavor de Atlântica Hotels Quality Suites Vila Velha e Condomínio Walter Plaza Apart Hotel, na qual o magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) ocorreu mora e/ou recusa injustificada dos apelados em receber os valores devidos a título de taxa condominial, motivo pelo qual deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento; (b) há ilegalidade na cobrança dos serviços de camareira, uma vez que solicitou a suspensão, bem como de outras despesas que considera não obrigatórias, motivo pelo qual estavam sendo descontadas do montante; (c) o laudo pericial atestou que não constam as frações ideais das lojas que compõem o conjunto edificado no rateio da previsão orçamentária e, por conseguinte, não foi possível apurar a quota condominial individual adequadamente, o que denota irregularidade.

Contrarrazões no Id. 14105421, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento, na qual pretendia desobrigar-se de valores inclusos na taxa condominial dos quais discorda, ao aduzir que o condomínio apelado injustificadamente recusou-se em receber os valores.

A pretensão autoral fundamenta-se no fato de que os valores cobrados a título de taxa condominial pelos apelados desde o ano de 2012 seriam indevidos, notadamente no que se refere ao rateio que não inclui a fração ideal de duas lojas presentes na edificação, bem como valores referentes ao serviço de camareira uma vez que solicitou a suspensão, dentre outros.

Conforme preconiza o artigo 335, inciso I do Código Civil,
“A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”
, bem como prevê o artigo 336 que
“Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”.

Além disso, nos termos do art. 1336, I do Código Civil são deveres do condômino “
contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção
”.

No mesmo sentido, “
consoante entendimento jurisprudencial, em regra, a divisão do valor da taxa de condomínio se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de maneira diversa
” (AgInt no AREsp n. 1.702.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No caso dos autos, a recusa dos apelados em receber os valores advindos da apelante se deu em razão do valor a menor que discricionariamente estava sendo oferecido a título de taxa condominial, descontados os valores que entende indevidos, de modo que não há que se falar em recusa injustificada a ensejar a consignação em pagamento.

O laudo pericial (fls. 685 a 705), por sua vez, restringiu-se a analisar as convenções condominiais vigentes à época e,
“quanto ao fato de se extirpar da cota condominial da autora, valores relativos a tais despesas, este Perito submete a questão ao crivo da Douta Magistrada”
, o que evidencia a controvérsia dos valores depositados pela apelante.

Nesse sentido, é assente o entendimento de que
“a
consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido. A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR). A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil”.

(TJES, Apelação Cível: 000150-22.2016.8.08.0066, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível)
.
É a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Eduardo Correia contra sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a petição inicial em ação de consignação em pagamento movida contra o Condomínio do Edifício São Luis. O apelante buscava a consignação de taxa condominial, alegando recusa da síndica em receber o valor devido. A sentença impugnada apontou a ausência de pedido certo e determinado, além de inconsistências na qualificação jurídica da causa de pedir, levando ao indeferimento da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante cumpriu com os requisitos necessários para a propositura válida da ação de consignação em pagamento; (ii) estabelecer se a recusa da síndica em receber o valor a menor configuraria hipótese de aplicação do art. 335, I, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de consignação em pagamento exige que o devedor deposite judicialmente o valor integralmente devido, conforme o objeto da obrigação, para que se efetive a extinção da dívida.
O recorrente não indicou o valor correto da taxa condominial, nem apresentou pedido certo e determinado, o que caracteriza a inépcia da petição inicial, conforme disposto nos arts. 322, 324 e 542 do CPC. A consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido.

A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR). A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de consignação em pagamento exige a indicação precisa do valor devido, sendo inepta a petição inicial que não especifica quantia certa e determinada. A recusa do credor em receber valor inferior ao devido não configura hipótese de consignação em pagamento, sendo legítima tal recusa. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 5037412-37.2022.80.8.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Não estão preenchidos, portanto, os requisitos exigidos para viabilizar a consignação em pagamento objetivada pela apelante, de modo que inexistem motivos para a reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.